Tribunal: TJMT
Processo: 1002039-76.2024.8.11.0018
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002039-76.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO DOS SANTOS CREPALDI - CPF: 060.756.631-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONAN SILVA PEREIRA - CPF: 044.661.131-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LIESIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 062.001.811-95 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIN TAYNA CARVALHO ARRUDA - CPF: 061.853.261-75 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO À POSSE DE MUNIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS AFASTA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA COM BASE NO ART. 41 DA LEI 11.343/06.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COAUTORES OU RECUPERAÇÃO DO PRODUTO DO CRIME.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS
. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
PREQUESTIONAMENTO FORMULADO E EXPRESSAMENTE APRECIADO
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Cuida-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003 (posse irregular de munição), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pelo primeiro delito e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, e 11 (onze) dias-multa, pelo segundo delito, em regime inicial fechado. O apelante pleiteia: (I) absolvição quanto ao crime de posse de munição, por atipicidade material e insuficiência probatória; (II) aplicação da causa de diminuição do art. 41 da Lei de Drogas; e (III) isenção das custas processuais. Ao final, formula prequestionamento de matéria legal e constitucional.

II. Questão em discussão:

I – Saber se é possível a absolvição do recorrente quanto ao crime de posse de munição, ante a alegação de insignificância e ausência de provas;
II – Saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n.o 11.343/2006;
III – Saber se é cabível o conhecimento do pedido de isenção de custas processuais, à luz da sentença já proferida.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade e autoria do delito de posse de munição restaram comprovadas por laudos, depoimentos policiais e confissão, sendo inaplicável o princípio da insignificância por estar configurado o contexto de tráfico de drogas.

2.

A causa de diminuição do art. 41 da Lei de Drogas exige colaboração eficaz que leve à identificação de coautores ou recuperação do produto do crime, o que não se verificou no caso dos autos.

3.

O pedido de isenção de custas já foi atendido na sentença, motivo pelo qual não há interesse recursal na matéria.

IV. Dispositivo e tese:

5.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

6.

Tese de julgamento:

“1. É inaplicável o princípio da insignificância à posse de munição em contexto de tráfico de drogas, dada a reprovabilidade da conduta.”
“2. A colaboração do réu que se limita à confissão e à indicação do local das drogas não preenche os requisitos para aplicação do redutor do art. 41 da Lei 11.343/2006.”

“3. Inexiste interesse recursal quando a sentença já concedeu o benefício postulado.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXIV; Lei n.o 11.343/2006, arts. 33, caput, e 41;
Lei n.o 10.826/2003, art. 12; CP, art. 69; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no RHC 200739/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 03/10/2024; STJ, REsp 2129827/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 23/12/2024; TJMT, ED 1012021-37.2023.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, DJe 04/04/2025; TJMT, RAC 1014781-56.2023.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 28/06/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
por
Marcelo dos Santos Crepaldi
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3.a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT
, que o condenou à pena de
0
6 (seis) anos de reclusão
e
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, e à pena de
0
1 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
e
11 (onze) dias-multa
, pela prática do delito previsto no artigo
12 da Lei n.o 10.826/2003
, na forma do concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando-se o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena.

Em suas razões recursais,
Marcelo dos Santos Crepaldi
requer, em síntese, (I)
absolvição
quanto ao crime de posse irregular de munição, alegando insuficiência probatória e atipicidade material da conduta pela aplicação do
princípio da insignificância
(art. 12 da Lei 10.826/03); (II) a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas
, ao argumento de que teria colaborado com a investigação policial, permitindo a entrada em sua residência e revelando o local onde estavam os entorpecentes; e (III) a
isenção das custas processuais
, sob o fundamento de ser beneficiário da justiça gratuita.

Ao final, prequestiona a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário
.
(Id. 285753085).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento do recurso defensivo
, sustentando a manutenção da sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos (Id. 285753091).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso interposto por Marcelo dos Santos Crepaldi
(Id. 293567876).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia o seguinte:

“...
FATO 01 (Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006)

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 17 de julho de 2024, por volta das 05h50min, em uma residência particular, localizada na Rua Júpiter, n° 484-N, Bairro Panorama, Juara/MT,
MARCELO DOS SANTOS CREPALDI

entregou para consumo, tinha em depósito e guardava 10 (dez) pinos contendo substância análoga à cocaína; 03 (três) porções de substância análoga à maconha e 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína, em forma de pedra, substâncias entorpecentes estas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, além de 01 (uma) balança de precisão e 31 (trinta e um) pinos vazios que, em tese, seriam utilizados para armazenar substância análoga à cocaína em pó, conforme termo de apreensão
(ID. 164934771 - Pág. 1), com fins de mercancia.

FATO 02 (Art. 12 da Lei 10.826/2003)

Consta nos autos do Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias descritas acima, o denunciado
MARCELO DOS SANTOS CREPALDI
, de maneira consciente e voluntária,
manteve sob sua guarda munição de uso permitido (Portaria Conjunta - C EX/DG-PF No 2, de 6 de novembro de 2023), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo 01 (uma) munição calibre 12, CBC, balote 70mm knock slug, conforme laudo de eficiência em munição de arma de fogo
(ID. 164934776 - Pág. 1).

DINÂMICA DOS FATOS

Segundo o apurado, no dia dos fatos, os policiais civis estavam realizando campana próximo à residência do denunciado,
MARCELO DOS SANTOS CREPALDI
, ocasião em que visualizaram
Yasmin Tayná Carvalho
no portão da referida casa.

Ao perceber a presença dos policiais civis,
Yasmin Tayná
apresentou nervosismo e, em razão disso, os investigadores de polícia realizaram busca pessoal, logrando êxito em
localizar no bolso de sua bermuda uma porção de maconha.

Após ser indagada,
Yasmin Thayná
falou que o denunciado tinha acabado de lhe entregar a porção de maconha como forma de amizade
.

Em seguida,
MARCELO
, de forma livre e espontânea, autorizou a entrada dos policiais civis em sua residência.

Durante a busca domiciliar, os policiais civis localizaram, no fundo da residência, sobre o telhado
:

-
10 (dez) pinos contendo cocaína em forma de pó com massa de 19,1g (dezenove gramas e um decigramas
) > laudo preliminar em ID. 164934774;

-
02 (duas) porções de maconha com massa de 34,8g (trinta e quatro gramas e oito decigramas)
> laudo preliminar em ID. 164934773;

-
02 (duas) porções de cocaína em forma de pedra com massa de 147,5 g (cento e quarenta e sete gramas e cinco decigramas
) > laudo preliminar em ID. 164934772;

-
31 (trinta e um) pinos vazios
;

-
(01) balança de precisão, com resquícios de cocaína e

-
01 (uma) munição de calibre 12 intacta
.

As circunstâncias da prisão, apreensão da droga, somadas aos demais elementos informativos, evidenciam a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos, bem como que eles pertenciam ao denunciado.

Em sede policial,
MARCELO DOS SANTOS CREPALDI
,
confessou a prática dos crimes.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denuncia
MARCELO DOS SANTOS CREPALDI
, vulgo “Zoinho ou Zaroio”

como incurso nas sanções do
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06
e
artigo 12 da Lei 10.826/2003, na forma do concurso material, artigo 69 do Código Penal
...”. (Denúncia – id. 285753015).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06
e
12 da Lei 10.826/03
, em concurso material.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

I - DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO (ART. 12 DA LEI No 10.826/2003)

O apelante sustenta que deve ser absolvido do crime de posse irregular de munição, argumentando que a prova produzida nos autos é insuficiente para embasar um decreto condenatório.

Alega, ainda, que o fato é materialmente atípico, pois foi encontrada apenas uma única munição isolada no telhado da residência, sem instrumento de disparo, o que impossibilitaria a criação de perigo ao bem jurídico tutelado.

O pleito
não
merece acolhimento.

A
materialidade e a autoria do delito
estão devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Relatório de Investigação referente à perícia em munição de calibre 12, laudo de eficiência em munição de arma de fogo, bem como, pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Os policiais civis
Andreia Menegon de Arruda, Liesio Rodrigues de Souza e Leonan Silva Pereira
, que participaram da diligência, relataram de forma coerente e harmônica que, após abordarem
Yasmin Tayná Carvalho Arruda
na frente da residência do apelante e encontrarem com ela uma porção de maconha, o próprio
Marcelo dos Santos Crepaldi
se aproximou e franqueou a entrada dos agentes em sua casa, onde foi localizada, no telhado da residência, além das substâncias entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico de drogas,
uma munição de calibre 12 intacta
.

Vejamos nesse sentido, as declarações extrajudiciais de
Andreia Menegon de Arruda
e
Leonan Silva Pereira
:

“...Que em seguida Marcelo dos Santos se aproximou e liberou de livre e espontânea vontade o livre acesso a residência dele e então
realizaram buscas e nos fundos da residência por sobre o telhado localizaram a arrecadaram
10 (dez) microtubos contendo cocaína em forma de pó, 02 (duas) porções de maconha, 31 (trinta e um) microtubos vazios prontos para abastecer de droga, 02 (duas) porções de cocaína em forma de pedra, uma (01) balança da marca B-MAX com resquícios de cocaína e
01 (uma) munição de calibre 12 intacta
...”. (Sic- Fase Policial - Andreia Menegon de Arruda –

id. 285752852).

“...
então realizaram buscas e nos fundos da residência por sobre o telhado localizaram
a arrecadaram 10 (dez) microtubos contendo cocaína em forma de pó, 02 (duas) porções de maconha, 31 (trinta e um) microtubos vazios prontos para abastecer de droga, 02 (duas) porções de cocaína em forma de pedra, uma (01) balança da marca B-MAX com resquícios de cocaína e 01 (uma) munição de calibre 12 intacta...”. (Sic- Fase Policial -
Leonan Silva Pereira
–

id. 285752856).

O investigador
Liesio Rodrigues de Souza
, ouvido em juízo, confirmou que, após abordarem
Yasmin Tayná
com uma porção de maconha na frente da casa do apelante,
Marcelo
apareceu e "de livre e espontânea vontade ele liberou o acesso da residência dele,
onde foi feita buscas e localizado no fundo da casa dele, num forro, uma certa quantidade de droga [...] e munição de calibre 12 de espingarda
". (relatório de mídias – id. 285753090)
.

O Termo de Apreensão no 2024/16340780 comprova que foi apreendida na residência do apelante
, além de diversas porções de maconha e cocaína, objetos utilizados no tráfico de entorpecentes (balança de precisão e pinos para armazenar cocaína),
uma munição intacta de calibre 12
. (Id. 285752867).

O Relatório de Investigação no 2024/1377790 atestou que
a munição apreendida era eficiente para produzir disparos.
(Id. 285752875).

O próprio apelante, quando interrogado na Delegacia de Polícia, admitiu que a munição encontrada em sua casa pertencia a uma arma do “Comando Vermelho” que esteve sob seus cuidados, afirmando que havia devolvido a arma para a facção, mas que não tinha percebido que o projétil havia permanecido em sua residência. Vejamos:

“...
Que diz ter presenciado o momento em que os policiais civis arrecadaram e localizaram no telhado da varanda nos fundos da sua residência
: 10 (dez) microtubos contendo cocaína em forma de pó, 02 (duas) porções de maconha, 31 (trinta e um) microtubos vazios prontos para abastecer de droga, 02 (duas) porções de cocaína em forma de pedra, uma (01) balança da marca B-MAX e
01 (uma) munição calibre 12 intacta
.
Que alega ter permanecido cinco dias na posse de uma arma de fogo calibre doze, que pertencia a organização Comando Vermelho e que no dia 15/07/2024 um integrante da organização que não conhece e não sabe o nome, compareceu na sua residência e levou com ele a arma de fogo para Cuiabá/MT e esclarece que somente ficou com a arma de fogo para realizar a guarda dela durante os cinco dias
.
Que a munição localizada também pertencia à organização Comando Vermelho e que não tinha percebido que a munição havia permanecido na sua residência...”.
(Fase Policial – Apelante – id. 285752863).

Em juízo, alterou sua versão, alegando que a munição "
estava perdida em cima da casa. Foi só a munição velha que tinha lá
", como se vê:

“...
a droga era minha senhor. Tava traficando, senhor. (...) Mas

Sim, senhor (Estava traficando); (...) A munição não era minha, não. A munição tava perdida em cima da casa. Era a munição velha que tinha lá perdida lá...”. (Fase Judicial – Apelante - Relatório de mídias - id. 285753090).

Contudo, a mudança de versão apresentada pelo apelante não se sustenta, uma vez que o projétil foi encontrado pelos policiais no mesmo compartimento em que as drogas apreendidas estavam escondidas, o que demonstra a intenção do apelante em ocultar também aquele artefato.

Quanto à
alegação de atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância
, o argumento
não
prospera. Embora o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitam, em situações excepcionais, a aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse irregular de munição desacompanhada de arma de fogo, tal entendimento não se aplica quando o delito é praticado em contexto de outro crime, como o tráfico de drogas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA -
TESE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.
INAPLICABILIDADE. LOCALIZAÇÃO DE MUNIÇÕES EM CONTEXTO DE APREENSÃO DE DROGAS E INVESTIGAÇÃO DE POSSÍVEL TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. [...] 3. No caso, não há como se reconhecer a presença de excepcionalidade apta a permitir a aplicação do princípio em relação ao crime previsto no art. 16 na Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), pois, conforme premissas estabelecidas no acórdão recorrido, não obstante a quantidade de munições e entorpecentes apreendidos, há indícios da periculosidade social e da maior reprovabilidade da conduta, em face da descoberta de suposta posse ilegal de munições de uso restrito no contexto de apreensão de drogas e investigação de possível tráfico, o que torna não recomendável a aplicação do princípio da bagatela no presente momento processual. 4. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no RHC 200739/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/09/2024, DJe 03/10/2024).

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO
. [...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a apreensão de munição no contexto de tráfico de drogas denota maior periculosidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância, mesmo que a munição esteja desacompanhada de arma de fogo. [...] 5. A conduta é considerada formal e materialmente típica, pois nesse contexto, a posse de munição reduz o nível de segurança pública e se revela incompatível com os requisitos para aplicação do princípio da insignificância." (STJ - REsp 2129827/MG, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2024, DJe 23/12/2024).

No caso em análise, a munição foi apreendida no mesmo contexto da droga destinada ao tráfico de drogas, circunstância que evidencia a periculosidade social da ação e denota maior reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância.

Ademais, o crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 é de perigo abstrato e de mera conduta, bastando para sua configuração a simples posse ou guarda de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo desnecessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e afastada a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância,
impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003.

II - DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 41 DA LEI No 11.343/2006

O apelante pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 41 da Lei no 11.343/2006, alegando que colaborou voluntariamente com a investigação ao autorizar a entrada dos policiais em sua residência e indicar o local onde estavam escondidas as drogas.

O pleito
não
merece acolhimento.

O artigo 41 da Lei no 11.343/2006 estabelece que "
o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços
".

Para a aplicação da referida causa de diminuição de pena, é necessário que o agente colabore efetivamente com a investigação policial e o processo criminal, fornecendo informações relevantes que possibilitem a identificação dos demais coautores ou partícipes do crime ou a recuperação total ou parcial do produto do crime.

No caso em análise, embora o apelante tenha confessado a prática do crime de tráfico de drogas e permitido a entrada dos policiais em sua residência, não há nos autos elementos que indiquem que ele tenha prestado informações que conduzissem à identificação de outros envolvidos na prática delitiva.

Apesar de o apelante ter se identificado como membro do “Comando Vermelho” e afirmado que a droga era fornecida por essa organização criminosa, ele não indicou a identidade de nenhum de seus comparsas. Mesmo tendo mencionado que realizava entregas de drogas com o auxílio de um entregador, o apelante expressamente declarou que "não deseja informar o nome ou endereço" dessa pessoa.

Ademais, não houve recuperação de qualquer produto do crime, como valores em dinheiro ou bens adquiridos com o tráfico de drogas.

A mera confissão do crime e a indicação do local onde as drogas estavam escondidas não são suficientes para caracterizar a colaboração prevista no artigo 41 da Lei no 11.343/2006, conforme entendimento jurisprudencial:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. RECONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. [...] 5.
O benefício previsto no art. 41 da Lei n. 11.343/2006 exige cumulativamente que o acusado colabore voluntariamente com a investigação e o processo criminal tanto na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime quanto na recuperação total ou parcial do produto do crime. 6. No caso concreto, a Embargante apenas indicou o local onde parte das drogas estava escondida, sem fornecer informações que permitissem a identificação de outros envolvidos na prática delitiva
. 7.
Conforme jurisprudência da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, a mera indicação do local da droga sem a identificação de coautores não configura colaboração premiada apta a ensejar a aplicação do redutor de pena
." (TJMT - ED 1012021-37.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - INCONFORMISMO DA DEFESA - [...] 2.
RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO ART. 41 DA LEI ANTIDROGAS - INVIABILIDADE - REQUISITOS NÃO ATENDIDOS - APELO DESPROVIDO
- 2. Para a concessão do benefício previsto no art. 41 da Lei Antidrogas, além da efetiva colaboração na recuperação do produto do crime e na desarticulação do grupo criminoso, mostra-se imprescindível que o agente delate os demais autores do delito, não sendo suficiente que apenas admita que estivesse guardando o entorpecente para integrantes não identificados de facção criminosa e/ou indicação do local que estava a droga." (TJMT - RAC 1014781-56.2023.8.11.0055, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgamento 24/06/2024, DJe 28/06/2024)

Portanto, não preenchidos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 41 da Lei no 11.343/2006, o pedido deve ser rejeitado.

III - DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

O apelante requer a isenção do pagamento das custas processuais, alegando ser beneficiário da justiça gratuita.

O pleito
não
merece conhecimento.

Conforme se verifica da sentença condenatória, o magistrado de primeiro grau já concedeu a isenção das custas processuais ao apelante, nos seguintes termos: "
Deixo de condenar o réu no pagamento das custas processuais por ser hipossuficiente na forma da lei
". (id. 285753078).

Portanto,
carece de interesse recursal o pedido formulado, uma vez que já foi atendido na sentença recorrida.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado pela Defesa, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021), registro que os artigos elencados pelo Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
conheço parcialmente
do recurso de apelação interposto por
MARCELO DOS SANTOS CREPALDI
, não conhecendo do pedido de isenção das custas processuais por falta de interesse recursal, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025